Tribunal: STF
Processo: ARE 1431756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CORRETA A DOSIMETRIA DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA, ANTE A GRAVIDADE DOS FATOS APURADOS, IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA ENTRE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ART. 5º DO PROTOCOLO DE LAS LENAS, PARECER JCE 16/92 DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE E NORMATIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NO AMBITO PENAL NÃO VINCULA A ESFERA ADMINISTRATIVA.



    1. No. processo administrativo, o devido processo legal que tem expressão no art. 5º, LV da CRFB é observado quando respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Viabiliza-se ao servidor processado o conhecimento dos fatos a ele imputados, bem como à possibilidade de reação contra as imputações e produção de provas. Nos presentes autos, constata-se o pleno respeito a tais postulados.



    2. O controle judicial não deve avançar para invadir o mérito (conveniência e oportunidade) do ato administrativo. Em sede de processo administrativo disciplinar, a agente competente tem um perímetro de liberdade para escolher, do elenco de punições legalmente previstas, aquela que melhor atenda concretamente a finalidade de se restabelecer a ordem jurídica violada. No caso dos autos a medida administrativa adotada foi à pena de demissão que se encontra prevista no inciso LXVIII do art. 364 do Decreto nº 59.310/66.



    3. A carta rogatória, como mecanismo de cooperação jurídica internacional, desenvolve-se entre autoridades judiciárias, a teor do art. 5° do Protocolo de Lãs Leñas, promulgado pelo Decreto n° 2.067/96. Portanto, esse instrumento de cooperação não cabe em sede de processo administrativo disciplinar.



    4. O parecer jurídico somente se torna normativo e vinculante na medida em que a autoridade competente tenha lhe atribuído a devida normatividade, como orientação de caráter geral para toda a administração. Ausentes tais pressupostos no tocante ao Parecer JCF n° 16/92, invocado pelo demandante para desconstituir o ato de demissão.



    5. A absolvição por ausência de provas no âmbito penal não faz coisa julgada na esfera administrativa. Inteligência do art. 126 da Lei n° 8.112/90, art. 935 do Código Civil e art. 65 do Código de Processo Penal.



    6. Negado provimento ao recurso de apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LIV e LV e 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente